Tribunal: TJPA
Processo: 0012301-75.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012301-75.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
28/09/2020
. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL EM
01/06/2022
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA EM CONCRETO FIXADA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 03 (TRÊS) ANOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO VI, C/C ARTIGO 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NA FORMA DO ARTIGO 115 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, A PRESCRIÇÃO REDUZ-SE PELA METADE, OU SEJA, PARA 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES, POIS NA DATA DO FATO O APELANTE ERA MENOR DE VINTE E UM (21) ANOS.
TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 01 (UM) ANO 06 (SEIS) MESES ENTRE O RECEBIMENTO DA PROEMIAL ACUSATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECORRENTE QUE CONTINUA A GOZAR DO
STATUS
DE PRIMÁRIO
.

RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, INCISO IV; 109, INCISO VI, C/C ART. 110, §1º, 115 E ART. 117, INCISOS I E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso de Apelação e
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição da modalidade retroativa
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARCELO DOS SANTOS FERREIRA
,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém
,

que o condenou a cumprir pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi condicionalmente suspensa pelo prazo de 02 anos.

De acordo com a denúncia
(ID nº 14017327), no dia 30/11/2019, por volta das 07h:00min, a vítima Jéssica Rodrigues de Araújo da Silva foi agredida pelo acusado, Marcelo dos Santos Ferreira, com quem se relacionou durante 10 (dez) meses, não possuindo filhos da relação.

Na ocasião, a vítima havia retornado para casa após ter ido a uma festa de aniversário com a tia de Marcelo e foi recebida com agressividade pelo namorado, sendo espancada com socos, pisões, chutes e esganamento.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora apelante e requereu sua condenação como incurso nas sanções penais previstas no art. 129,
§ 9º do CPB.

Em ID 14017328, recebida a denúncia em 28/09/2020;

Em ID 14017339, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/02/2022;

Em Sentença,
(ID nº 14017353),

o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Marcelo dos Santos Ferreira pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do art. 129,
§ 9º do CPB.

Em razões recursais
(ID nº 14017367), requereu a defesa a substituição da suspensão condicional da pena.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 14017372), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID nº 14863708), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por atender aos pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é a substituição da suspensão condicional da pena, todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 28/09/2020,
consoante se verifica em ID 14017328 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 01/06/2022
(ID 14017353), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime tipificado no art. 129, §9º, do CP
.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso VI, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de 03 (três) meses de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9º, do CPB.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

03 (três) anos
, nos termos do
art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Ademais, depreende-se do IPL (14017323 -fl. 06), Denúncia (14017327) e Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (14017339), que o acusado nasceu no dia 28/06/1999, sendo menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos e, na forma do artigo 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (28/09/2020) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (01/06/2022) transcorreu
período superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Marcelo dos Santos Ferreira
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023